Tribunal: TJPA
Processo: 0061772-36.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0061772-36.2015.8.14.0401

APELANTE: GECIVALDO DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROCEDÊNCIA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSIFICADA ENCONTRADA EM POSSE DO ACUSADO, POR OCASIÃO DE REVISTA POLICIAL. USO DO REFERIDO DOCUMENTO FALSO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme na doutrina e na jurisprudência pátrias o entendimento de que o delito de uso de documento falso pressupõe a efetiva utilização do documento, tanto faz se por sua própria vontade ou por solicitação/exigência de alguma autoridade, não configurando o referido crime o fato de o agente apenas ter tal documento em sua posse, o que se verifica no caso em tela, no qual as testemunhas relatam que a Carteira Nacional de Habilitação falsificada foi encontrada no meio de outros pertences do réu, durante revista, não lhes tendo sido apresentada por ele, em nenhum momento. Desta forma, a absolvição do réu é medida que se impõe, dada a atipicidade de sua conduta.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GECIVALDO DA SILVA TEIXEIRA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 304 do CPB (uso de documento falso), substituída pela pena de restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que se encontrava em aberto Mandado de Recaptura do denunciado, referente ao processo nº 0006963-96.2015.814.0401, em que ele teve lavrada, contra si, sentença condenatória, transitado em julgado. Ocorre que no dia 03.11.2015, por volta das 17h50, de posse de informações repassadas ao DPC Evandro Araújo, a polícia civil efetuou missão de recaptura do foragido, tendo ele sido encontrado em um quitinete desta capital. No momento de sua prisão, foi encontrada, em sua posse, uma carteira nacional de habilitação em nome de Janileudo Ferreira de Lima, com a fotografia de Gecivaldo, e uma “chave mixa” de cor amarela. Desconfiando da veracidade do documento, os policiais indagaram o denunciado a respeito dos dados registrados na carteira, ocasião em que ele confessou que a CNH era verdadeira, contudo, a fotografia teria sido adulterada por ele, que colocara a sua foto no lugar, fato este que foi registrado em seu interrogatório perante a autoridade policial.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
ante a
atipicidade da conduta,
de vez que as provas dos autos dão conta de que ele não apresentou, ou seja, não fez uso, do documento falso com ele encontrado. Afirma, ademais, que se está diante de um
crime impossível,
diante da falsificação grosseira do referido documento, incapaz de ludibriar qualquer agente público.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base e da pena de multa no patamar mínimo legal
, dada a injusta exacerbação após a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que se proceda à reanálise da dosimetria penal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição Ante a Atipicidade da Conduta

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
ante a
atipicidade da conduta,
de vez que as provas dos autos dão conta de que ele não apresentou, ou seja, não fez uso, do documento falso com ele encontrado. Afirma, ademais, que se está diante de um
crime impossível,
diante da falsificação grosseira do referido documento, incapaz de ludibriar qualquer agente público.

Assiste-lhe razão.

Basicamente, o delito de uso de documento falso (art. 304 do CPB) depende da demonstração inequívoca: i) da falsidade do documento (objeto material); ii) do uso do documento materialmente falsificado (elemento objetivo); e iii) do dolo, ou seja, a vontade de usar o documento, com consciência de sua falsidade (elemento subjetivo).

No caso em tela, é inquestionável a falsidade do documento, isto é, do objeto material do crime, conforme atestou o Laudo de Exame Pericial de Autenticidade Documentoscópica (ID 8995962 - fls. 165/171 dos autos digitalizados).

Todavia, o mesmo não se pode dizer acerca dos elementos objetivo e subjetivo do delito, quais sejam, o efetivo uso e a vontade de usar o documento falso.

Data vênia a afirmação do douto magistrado de que as testemunhas Rutinaldo Pontes de Sousa e Daniel Pantoja Dantas – os quais foram responsáveis pela prisão em flagrante do réu – teriam afirmado que o réu
apresentou-lhes
o documento de identificação falsificado, o que se vê, dos depoimentos gravados em mídia constante do PJE, é que ambos relatam que o documento foi encontrado no meio de outros pertences do réu, durante revista. Rutinaldo até chega a dizer, no início de sua oitiva, que o réu, quando abordado em sua quitinete, apresentou o documento – o qual eles sabiam ser falsificado, não por se tratar de falsificação grosseira, mas porque já conheciam o réu de outras ocorrências anteriores. Contudo, quando questionado especificamente sobre isso pelo advogado de defesa, é claro em dizer que
“quando foi feita a revista, o documento que estava com ele não era dele”
, respondendo expressamente que o réu não fez uso do documento para com os agentes policiais.

Pois bem. É firme na doutrina e na jurisprudência pátrias o entendimento de que o delito de uso de documento falso pressupõe a
efetiva utilização do documento
, tanto faz se por sua própria vontade ou por solicitação/exigência de alguma autoridade,
não configurando o referido crime o fato de o agente apenas ter tal documento em sua posse
,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES DE NULIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (IN DUBIO PRO REO) OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (USO E PORTE -DIFERENÇA). PROCEDÊNCIA DE PARTE DAS TESES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISOS III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJPA - 2020.02895506-84, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL,
Julgado em 09.12.2020
- Publicado em Não Informado(a))

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL APÓS O INVESTIGADO TER AFIRMADO NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1.
A configuração do delito previsto no art. 304 do CP pressupõe tanto a efetiva utilização do documento, sponte própria, quanto que o documento falso seja apresentado como autêntico. Nessa linha de raciocínio, "o encontro casual do documento falso em poder de alguém (como ocorre por ocasião de uma revista policial) não é suficiente para configurar o tipo penal, pois o núcleo é claro: 'fazer uso'" (in Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal comentado - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015)
. Precedente: CC 128.923/SE, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015. 2.
Se o investigado, em abordagem de rotina, afirma ao agente da Polícia Rodoviária Federal não possuir Carteira Nacional de Habilitação, identificando-se por meio de Carteira de Identidade, e, logo em seguida, o policial avista, em sua carteira aberta, documento similar à CNH que o investigado lhe entrega, admitindo tratar-se de documento falso, não há como se reconhecer na conduta, a priori, o elemento de vontade (de fazer uso de documento falso) necessário à caracterização do delito do art. 304 do CP
, situação em que a apresentação do documento falso à autoridade policial federal não tem o condão de deslocar a competência para o julgamento da ação penal para a Justiça Federal. 3. Remanesce, assim, no caso concreto, apenas o interesse, em tese, no prosseguimento da investigação do delito previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público) que não é de competência da Justiça Federal, por não ofender diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, na medida em que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é incumbência de órgãos estaduais de trânsito. 4. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes/RJ, o Suscitado. (STJ - CC 148.592/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C ARTIGO 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSA. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. NÃO APRESENTAÇÃO. REVISTA POLICIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal) é veiculado em uma norma penal incompleta, já que o preceito secundário não indica as penas mínimas e máximas cominadas, mas, diferentemente, faz referência à pena cominada aos crimes de falsificação ou de adulteração. 2. Quando o eminente Magistrado sentenciante condenou o réu como incurso no artigo 304 c/c artigo 297 do Código Penal, o condenou apenas pelo uso, com as penas da falsificação. Tanto é que a motivação da sentença centra-se nas provas que indicaram o uso e foi realizada a dosimetria apenas do crime de uso. 3.
Para a configuração do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, não basta o porte do documento, é necessária a sua efetiva apresentação, o que não se verifica na hipótese em que o policial teve contato com a Carteira Nacional de Habilitação - CNH falsificada apenas durante a revista
. 4. Segundo o princípio da correlação ou congruência, deve haver correspondência entre o fato descrito na denúncia e aquele pelo qual o réu é condenado. Neste aspecto, a sentença está limitada à narrativa feita na peça inaugural. 5. Apesar de haver indícios de que o réu praticado crime de uso de documento falso, não há provas mínimas colhidas em juízo capazes de corroborar as provas produzidas na Delegacia, e o decreto condenatório não pode fundar-se exclusivamente elementos informativos colhidos na Delegacia, conforme artigo 155 do Código de Processo Penal. 6.Recurso provido. (TJDFT - Acórdão 997339, 20140111629457APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 448/471)

Na mesma esteira, leciona o doutrinador Cleber Masson (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, 5ª ed., São Paulo: Método, 2015, pág. 304):
"é imprescindível a efetiva utilização do documento para o fim a que se destina, judicial ou extrajudicialmente, não bastando seu porte ou a simples posse, pois a lei não contempla os verbos 'portar' e 'possuir'"
.

Por conseguinte, como bem pontuou o ilustre Defensor Público, em seu arrazoado, no que foi, inclusive, acompanhado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, a atipicidade da conduta resta incontroversa, motivo pelo qual a absolvição do apelante é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PROVIMENTO para absolver o réu GECIVALDO DA SILVA TEIXEIRA da conduta capitulada no art. 304 do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022